Tribunal: TJBA
Processo: 8028664-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028664-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONFRONTO ARMADO COM AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, INVASÃO DOMICILIAR E RETENÇÃO DE FAMÍLIA COM CRIANÇAS DE TENRA IDADE. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO, preso em flagrante e com a prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em razão de fatos ocorridos em 12.04.2026, no Bairro São Marcos, Salvador/BA.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) fragilidade do
fumus comissi delicti
, por atipicidade da conduta quanto ao crime de cárcere privado e ausência de menção ao emprego de arma de fogo nos depoimentos das vítimas; (ii) fundamentação genérica da decisão coatora, com automatismo na aferição de periculosidade fundado exclusivamente no histórico criminal do paciente, sem elementos contemporâneos; e (iii) ausência de fundamentação concreta sobre a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

III. Razões de decidir

3. A análise das alegações de atipicidade da conduta de cárcere privado e de insuficiência dos indícios de autoria é inviável na via estreita do habeas corpus, por exigir profundo exame de fatos e provas incompatível com o rito célere e sumário do
writ
constitucional, configurando indevida antecipação ao juízo de primeiro grau e flagrante supressão de instância.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundada em elementos concretos e específicos do caso: o Acusado, em conjunto com um corréu, ao perceberem a presença policial durante ronda ostensiva, efetuaram disparos contra os agentes públicos, em fuga, invadiram residência habitada onde se encontravam duas crianças, uma lactente de 08 (oito) meses e uma criança de 03 (três) anos, retendo a família até que se seguisse negociação para a rendição. Com os Acusados, foi apreendida pistola Glock, modelo 19, calibre 9mm, de uso restrito, municiada. Tais circunstâncias revelam gravidade concreta da conduta, e não meramente abstrata, evidenciando elevado grau de periculosidade social.

5. O Increpante ostenta execução penal ativa perante a 1.ª Vara de Execuções Penais de Salvador (processo n.º 2002906-37.2025.8.05.0001), cumprindo pena em regime semiaberto por condenação definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes (Lei n.º 11.343/2006, art. 33). A prática de novos e graves crimes durante o cumprimento de reprimenda anterior, configura elemento idôneo e contemporâneo a atestar a periculosidade social e a ineficácia de medidas cautelares em meio livre.

6. A contemporaneidade da necessidade da segregação cautelar verifica-se não apenas em relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão, mas também na permanência dos requisitos de cautelaridade, que persistem demonstrados no caso concreto.

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi empregado e da reiteração criminosa em pleno cumprimento de pena, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar para resguardo da ordem pública.

IV. Dispositivo e tes
e

8.
Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
"1. É inviável, na via do habeas corpus, a análise de alegações que demandam profundo exame fático-probatório, como atipicidade de conduta e insuficiência de indícios de autoria, sob pena de supressão de instância. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por confronto armado com agentes de segurança pública, invasão domiciliar e retenção de família com crianças de tenra idade com emprego de arma de fogo de uso restrito, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública. 3. A reiteração criminosa praticada por agente em cumprimento de pena em regime semiaberto constitui elemento contemporâneo e idôneo a atestar a periculosidade social e a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão."

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §2º, 310, II, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.042.491/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.03.2026, DJEN de 17.03.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.001.431/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 18.06.2025, DJEN de 26.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.02.2023, DJe de 22.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8028664-79.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Filipe Valter Calasas Pereira Andrade (OAB/BA n.º 62.671), em favor de MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
parcialmente
do
Writ
e, nessa extensão,
DENEGAR
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora